Tribunal: TJES
Processo: 5000264-43.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-43.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXIMO MICHAEL COLODETTI DIAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO DETRAN/ES. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COMISSIVO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QUE NÃO CONFIGURAM VAZAMENTO DE DADOS. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000264-43.2024.8.08.0049

RECORRENTE: MAXIMO MICHAEL COLODETTI DIAS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC, conforme documentos de ID 14644618 e 14644619.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO DETRAN/ES. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COMISSIVO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. INFORMAÇÕES ESSENCIAIS À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO QUE NÃO CONFIGURAM VAZAMENTO DE DADOS. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo indispensável a comprovação do ato comissivo, do dano e do nexo de causalidade.
2. A Lei nº 13.709/2018 (LGPD) considera vazamento de dados a divulgação ou acesso não autorizado a informações pessoais que exponham o titular a riscos ou danos, o que não se verifica quando as informações são limitadas e necessárias à regularização de bem móvel.
3. Não havendo prova de que o órgão público tenha repassado dados pessoais sensíveis, nem de que o autor tenha sofrido dano moral decorrente da situação narrada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
4. Recurso conhecido e desprovido.

CASO EM EXAME

1.Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada pelo Requerente/Recorrente em desfavor do Recorrido, sob o fundamento de que teria ocorrido vazamento de seus dados pessoais pelo referido órgão público, gerando transtornos e aborrecimentos em virtude de constantes contados por pessoa por ele desconhecida para que solicitasse a segunda via do documento de transferência de uma moto que foi alienada pelo Requerente há mais de 9 anos, tendo o Recorrente realizado a devida informação de venda junto ao DETRAN/ES.

2.Proferida a r. sentença de improcedência dos pedidos formulados, sob o fundamento de que os fatos constitutivos do direito autoral não foram suficientemente comprovados, sobreveio Recurso Inominado de ID 14644617 interposto pelo Requerente, irresignado com a r. sentença.

3.Em seu recurso, o Recorrente afirma que teria comprovado que o vazamento de dados partiu do Recorrido e que tal vazamento de dados teria lhe causado transtornos em virtude dos constantes contatos por desconhecidos para que promovesse atos que não lhe cabiam quanto a uma moto alienada há mais de 9 anos, pelo que requer a reforma da r. sentença com a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o vazamento de dados pessoais do Recorrente pelo Recorrido e se o suposto vazamento ocasionou lesão aos direitos da personalidade do Recorrente.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A princípio, cumpre salientar que, com relação ao ente público que figura no polo passivo, a demanda deve ser analisada sob o enfoque da teoria da responsabilidade objetiva, a teor do disposto no art. 37, §6°, da Constituição Federal.

6. Segundo a mencionada teoria, adotada em âmbito constitucional com relação aos serviços públicos, os danos sofridos por terceiros devem ser imputados à Fazenda Pública mediante a simples demonstração do nexo causal entre estes danos e o exercício da atividade, independentemente de culpa. Confira-se a redação do dispositivo legal citado:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

7. A Constituição da República de 1988, conforme se percebe da leitura do dispositivo acima mencionado, adotou a teoria do risco administrativo, que fez surgir a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado como consequência da atividade administrativa. Para essa teoria, importa apenas a comprovação da: (i) conduta comissiva do Estado; (ii) dano sofrido pelo administrado; (iii) nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo experimentado pelo autor.

8. Portanto, em que pese a desnecessidade de comprovação de culpa, se faz necessária a comprovação, pela parte autora, da conduta, do dano e do nexo de causalidade, ônus do qual efetivamente não se desincumbiu a parte autora/Recorrente.

9. O documento de ID 14644585 constitui um Documento Único de Arrecadação com anotações à mão de possíveis taxas a serem pagas e um número de telefone. Pela análise do documento não é possível aferir quem promoveu tais anotações e onde elas foram realizadas ou ainda como o telefone ali foi obtido.

10. Pela análise das capturas de tela das conversas (IDs 14644586 e 14644587) e diversos áudios acostados aos autos (IDs 14644589, 14644591, 14644592, 14644593, 14644594, 14644595, 14644596, 14644597, 14644598, 14644599e 14644600) não resta claro que teria sido preposto do Recorrido que teria informado o telefone do Requerente/REcorrido, mas tão somente seu nome e que teria realizado a informação de venda do veículo em questão anteriormente.

11. O fornecimento de tais dados (apenas o nome e informação de que foi informada a venda do veículo pelo Recorrente), referentes ao bem na posse da pessoa interessada em regularizar a documentação da moto não constitui vazamento de dados, eis que se trata de informações absolutamente necessárias para a regularização do veículo.

12. Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), considera-se
vazamento de dados pessoais
toda situação em que informações identificadas ou identificáveis de uma pessoa natural são
acessadas, divulgadas, copiadas, transmitidas, alteradas ou destruídas de forma não autorizada
, expondo o titular a
riscos
como fraudes, discriminação, danos à reputação, ou outros prejuízos de ordem moral ou patrimonial.

13. Tal ocorrência configura violação aos princípios da segurança e da confidencialidade previstos nos arts. 6º, incisos VII e X, e 46 da LGPD, podendo gerar o dever de indenizar por parte do controlador ou operador de dados quando demonstrado o nexo causal entre a falha de segurança e o dano sofrido pelo titular.

14. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso concreto, não se verifica, uma vez que não comprovada a conduta comissiva do Estado, e nem mesmo o nexo de causalidade entre o alegado dano e a suposta conduta comissiva do Estado.

15. E mais, na situação em apreço, sequer foi comprovada a existência de danos à personalidade do Recorrente, eis que alguns contatos por atual possuidor de veículo que já foi de propriedade do Recorrente, sem a demonstração da ocorrência de excessos, de perturbação de seu sossego ou de situações que pudessem expô-lo a risco ou a fraudes não caracteriza a ocorrência do dano moral.

16. Diante de todo o exposto, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização civil da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, exige demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, ainda que prescinda da prova de culpa.

2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente a ocorrência do ato comissivo estatal e o nexo causal com o dano alegado.

3. O vazamento de dados, segundo a LGPD (arts. 6º, VII e X, e 46), pressupõe o acesso, divulgação ou uso não autorizado de informações pessoais capazes de identificar o titular, com potencial de causar-lhe prejuízo. O mero repasse de informações estritamente necessárias à regularização de veículo não caracteriza violação à norma de proteção de dados.

4. Contatos ocasionais ou incômodos de terceiros, sem demonstração de exposição vexatória, risco, fraude ou efetivo abalo aos direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 37, § 6º da Constituição Federal
, art. 373, I, do CPC, art. 6º, VII e X e art 46, da Lei Geral de proteção de Dados.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)